Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. GESTANTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde em favor da autora gestante, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.
2. O agravante alegou que o contrato é de natureza exclusivamente empresarial, sustentando a inexistência de obrigação de manutenção do plano e questionando o valor da multa fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se é abusiva a manutenção do plano de saúde em favor da gestante após a rescisão unilateral do contrato coletivo; (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é permitida, desde que observados os requisitos legais, mas deve ser garantida a continuidade do tratamento médico em casos de beneficiários em estado de saúde que requeira cuidados contínuos, nos termos do Tema 1.082 do STJ.
5. No caso, a autora encontra-se em estado avançado de gestação, o que caracteriza situação de necessidade de tratamento médico contínuo, garantindo seu direito à continuidade do atendimento.
6. A multa cominatória fixada é proporcional e razoável, observando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da prevenção ao descumprimento da ordem judicial.
7. O recurso não apresentou fundamentos suficientes para afastar o entendimento adotado na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, deve assegurar a continuidade do tratamento médico em favor da beneficiária gestante, garantindo a incolumidade física e a saúde do nascituro. 2. A fixação de multa cominatória é válida quando proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação judicialmente determinada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6o e 14; Lei no 9.656/1998, art. 13; RN no 557/2022 da ANS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Tema 989; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1946649, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1867050, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/5/2024; TJDFT, Acórdão 1814121, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/2/2024.